Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. Apelação na qual a Defesa postula a absolvição do acusado, ao argumento de atipicidade material da conduta, tendo em vista a inaptidão da arma de fogo apreendida para a realização de disparos e a quantidade insignificante de munições apreendidas.
2. No caso, o crime de posse ilegal de munição de arma de fogo foi cometido associado a uma arma de fogo, a qual, embora constatada, posteriormente, a sua inaptidão para disparo, estava sendo manejada pelo acusado quando a polícia chegou em sua casa após receberem a notitia criminis, além disso, o réu possui condenação definitiva por crime da mesma natureza, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em razão da efetiva lesividade da conduta.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.